Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752470-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURIMOS LTDA, PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. e PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO contra a decisão de ID 255246291, proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0710484-69.2025.8.07.0007, movido pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, em desfavor dos agravantes. Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi deferido o sigilo aos documentos de IDs 253185338 a 253185343, referentes aos extratos bancários apresentados. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, os referidos extratos sigilosos, a fim de possibilitar a apreciação da liminar. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator